Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702464-40.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE LUIZ ALVES RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se o recorrido para que, caso queira, oferte resposta, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação do presente despacho, nos termos do artigo 42, § 2o, da Lei 9.099/95. Brasília, 4 de maio de 2021.